Tribunal: STF
Processo: HC 88087
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: prescrição inocorrente, no caso, repelida,
   ademais, pela jurisprudência do Tribunal, a denominada
   prescrição antecipada pela pena em perspectiva. Precedentes.
II. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de
   ausência de base empírica para a denúncia, que a instrução do
   pedido não permite e que, de qualquer modo, demandaria a
   ponderação dos elementos de informação, à qual não se presta o
   procedimento sumário e documental do habeas corpus.
III.
   Denúncia: inépcia: atipicidade da conduta descrita (C.Pr.Penal,
   art. 43,I): suposta prática de operação de câmbio não autorizada,
   com o fim de promover evasão de divisas do país - delito previsto
   no art. 22 da L. 7.492/86 (Lei do Colarinho Branco)- em
   decorrência de cessão ou transferência de "passe" de atleta
   profissional para entidade desportiva estrangeira.
1. Não se
   irroga ao paciente - simples procurador do atleta a ser cedido -
   a participação em nenhuma "operação de câmbio", nem o valor
   negocial do "passe" de um jogador de futebol pode ser reduzido ao
   conceito de mercadoria e caracterizar ativo financeiro objeto de
   operação de câmbio.
2. No tocante à figura delineada na parte
   final do parágrafo único do artigo 22 da L. 7.492/88, é manifesto
   que não cabe subsumir à previsão típica de promover a "saída de
   moeda ou divisa para o exterior" a conduta de quem, pelo
   contrário, nada fez sair do País, mas, nele, tivesse deixado de
   internar moeda estrangeira ou o tivesse feito de modo
   irregular.
3. De outro lado, no caput do art. 22, a
   incriminação só alcança quem "efetuar operação de câmbio não
   autorizada": nela não se compreende a ação de quem, pelo
   contrário, haja eventualmente, introduzido no País moeda
   estrangeira recebida no exterior, sem efetuar a operação de
   câmbio devida para convertê-la em moeda nacional.
4. Da
   hipótese restante - a de que a parcela dos honorários do
   procurador do atleta não declarada à Receita Federal se houvesse
   mantido em depósito no exterior - objeto de incriminação na parte
   final do parágrafo único do art. 22 da L. 7.492/86 -, só se
   poderia cogitar se a denúncia se fundasse em elementos concretos
   de sua existência, à falta dos quais adstringiu-se a aventar
   suspeita difusa, da qual não oferece, nem pretende oferecer,
   dados mínimos de concretude.
IV. Habeas corpus deferido, para
   trancar o processo em curso contra o paciente.